Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA PROCESSO: 0719628-79.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: JEFFERSON FRANCISCO RAMOS POLI REPRESENTANTE LEGAL: CYNTIA LIMA DA CUNHA RAMOS POLI AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 49323711, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 50595528, nominado como agravo interno, porém interposto contra decisão que não admitiu o apelo especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029